Tribunal: TJSP
Processo: 2019056-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prestação de serviços – Energia elétrica -Tutela de urgência concedida para impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica - Inconformismo - Não cabimento – Perigo de dano evidente diante da interrupção no fornecimento de energia elétrica no estabelecimento da agravante – Débito decorrente de suposta fraude no medidor - Elementos que evidenciam a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prestação de serviços – Energia elétrica -Tutela de urgência concedida para impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica - Inconformismo - Não cabimento – Perigo de dano evidente diante da interrupção no fornecimento de energia elétrica no estabelecimento da agravante – Débito decorrente de suposta fraude no medidor - Elementos que evidenciam a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019056-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é agravada LELIA DE JESUS COSTA
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019056-87.2020.8.26.0000 -Voto no 7663
2
Agravo de Instrumento: 2019056-87.2020.8.26.0000
Agravante/Réu: EDP São Paulo Distribuidora de Energia S/A
Agravada/Autora: Lélia de Jesus Costa ME
Comarca: Guarulhos 8a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira.
Voto no 7663
AGRAVO DE INSTRUMENTO Prestação de serviços Energia
elétrica -Tutela de urgência concedida para impedir a suspensão do
fornecimento de energia elétrica - Inconformismo - Não cabimento
Perigo de dano evidente diante da interrupção no fornecimento
de energia elétrica no estabelecimento da agravante Débito
decorrente de suposta fraude no medidor - Elementos que
evidenciam a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano
Decisão mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 143/145 dos autos principais, que,
em ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos
morais, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de
suspender o fornecimento de energia na residência da autora pelo não
pagamento, tão somente, dos débitos ora discutidos na ação:
“Vistos.
(...).
A teor do que dispõe o art. 294 do novo Código de Processo
Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.
E, segundo prevê o caput do art. 300 do NCPC, a tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além
disso, destaque-se que o § 3o deste dispositivo determina que a tutela de
urgência de natureza antecipada não deverá ser concedida quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019056-87.2020.8.26.0000 -Voto no 7663
3
houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Tem-se, desta
feita, que são requisitos para a concessão da tutela antecipatória: a) a
probabilidade do direito ;b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo; e c) a reversibilidade da medida.
Voltando os olhos para o caso dos autos, no que se refere à
probabilidade do direito, observo que, em que pese não demonstrar estar
em dia com o pagamento das faturas de fornecimento de energia, os
argumentos apostos na inicial permitem que se determine a suspensão da
cobrança ora impugnada, até decisão final do feito, bem como que a ré
se abstenha de suspender o fornecimento de energia em decorrência da
cobrança ora discutida.
Além do mais, presente o periculum in mora, eis que a
suspensão do fornecimento de energia poderá causar danos maiores à
parte autora. E, por fim, observo não haver se falar em irreversibilidade
da medida. Destaque-se, por oportuno, que o prejuízo que a efetivação
da tutela de urgência porventura causar a outrem, se a sentença for, a
fim, no sentido da improcedência do pleito autoral, serão suportados
pelo Autor, independentemente da reparação por dano processual, nos
termos do que dispõe o art. 302 do NCPC. Por essas razões, defiro a
tutela de urgência, a fim de determinar que a ré se abstenha de
suspender o fornecimento de energia na residência do autor pelo não
pagamento, tão somente, dos débitos ora discutido.(..)
Int.”
A ré, ora agravante, sustenta, em síntese, que houve
sucessão empresarial, pois, conforme o contrato de locação juntado pela
agravada, no local funciona um mercado, em continuação à atividade
empresarial anterior, de modo que a agravada possui responsabilidade pelos
débitos pretéritos da unidade. Alega que a irregularidade no medidor,
constante no Termo de Ocorrência e Inspeção, além das fotografias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019056-87.2020.8.26.0000 -Voto no 7663
4
comprovam a fraude, sendo legítima a cobrança do consumo não faturado.
Discorre sobre a possibilidade de corte de energia elétrica e postula seja
caucionado o valor de no mínimo R$ 500,00 por mês. Postula a concessão do
efeito suspensivo e a reforma integral da decisão combatida.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
Indeferido o efeito suspensivo, houve apresentação
de contraminuta (fls. 322/334).
É o relatório.
Para concessão do pedido de tutela de urgência
devem ser observados os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil.
Nesta esteira, de rigor que o Magistrado se convença da existência de
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito”, bem como do
“perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”.
No caso em apreço, foram preenchidos os requisitos
necessários para a concessão da tutela de urgência como pleiteada.
O perigo de dano mostra-se evidente, na medida em
que a interrupção no fornecimento de energia elétrica no estabelecimento
comercial certamente prejudicará as atividades empresariais da agravada.
Consta da inicial que a emissão da fatura em valor
vultoso decorreu da lavratura do TOI, quando foi solicitada a troca de
titularidade da unidade.
Entretanto, o termo de ocorrência é prova produzida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019056-87.2020.8.26.0000 -Voto no 7663
5
unilateralmente pela ré e objeto de discussão nos autos principais, assim, ao
menos em cognição sumária, não é razoável permitir o corte de energia
elétrica no estabelecimento da agravada pelo débito oriundo do TOI.
Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TUTELA ANTECIPADA
RESTABELECIMENTO
DO
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA ELÉTRICA. Possibilidade -discussão sobre
débitos pretéritos oriundos de possível fraude no aparelho
medidor -o Termo de Ocorrência de Irregularidade
caracteriza indício de fraude, mas que não autoriza a
suspensão do consumo de energia elétrica -inobservância dos
princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla
defesa
e
do
contraditório-
presentes
os
requisitos
autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela (periculum
in mora e fumus boni iuris) (..).” (TJSP, AI, 28a Câmara de
Direito Privado, Rel. Berenice Marcondes Cesar, j.
24/02/2015).

Sendo assim, preenchidos os requisitos legais, era
mesmo o caso de conceder a tutela de urgência, para impedir a interrupção do
fornecimento do serviço de energia elétrica em razão do débito oriundo de
Termo de Ocorrência de Irregularidade.
Anota-se, por fim, que, a teor do artigo 296, caput,
do Código de Processo Civil, a tutela de urgência ora confirmada pode vir a
ser novamente apreciada, inclusive revogada ou modificada, em decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019056-87.2020.8.26.0000 -Voto no 7663
6
fundamentada, caso haja nova postulação e se apresentem elementos seguros
de convencimento, no decorrer do contraditório ou após a referida cognição
exauriente.
Por fim, ressalta-se que a determinação para a parte
prestar caução é ato discricionário do juiz, nos termos do artigo 300 do
Código de Processo Civil, não tendo sido arbitrada no presente caso. Além
disso, não se vislumbram danos que o agravante possa vir a sofrer com a
tutela de urgência que impediu a suspensão do fornecimento de energia
elétrica, pois se limitou ao débito discutido nos autos, sendo que as contas
regulares devem ser quitadas pela agravada.
Destarte, não tendo o agravante apresentado
argumentos que pudessem abalar os fundamentos da r. decisão hostilizada, é
de rigor mantê-la.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora